Tribunal: TJES
Processo: 0012276-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012276-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PENA-BASE.
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. No que tange ao crime de homicídio, o magistrado se utilizou de argumentos idôneos para valorar a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime. O réu agiu de forma premeditada, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. A personalidade está devidamente justificada por fazer da atividade criminosa seu meio de vida, podendo ainda fazer um reforço para ressaltar a frieza demonstrada pelo apelante. Nesse sentido: AgRg no HC n. 544.210/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020. Correta ainda a valoração das

circunstâncias do crime, considerando a violência empregada contra a vítima que foi espancada até a morte, sendo submetida a intenso sofrimento.

2. No tocante ao crime de ocultação de cadáver, o magistrado considerou como desfavoráveis ao réu três circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, sendo utilizados os mesmos argumento quanto aos dois primeiros vetores. No que tange aos motivos do crime, o magistrado ressaltou quer acusado praticou o delito para garantir a impunidade do crime de homicídio,

sendo tal fundamentação idônea e amparada na jurisprudência do STJ.

3. O aumento empregado foi proporcional, exasperando para cada circunstância 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALTER DA SILVA

em face da Sentença de proferida pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados nos artigos 121, §2°, incisos I, III e IV e 211, ambos do Código Penal, sendo fixada a pena de 30 (trinta) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal (id. 8497094).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8497096), sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8796188).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALTER DA SILVA
em face da Sentença de proferida pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados nos artigos 121, §2°, incisos I, III e IV e 211, ambos do Código Penal, sendo fixada à pena de 30 (trinta) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal (id. 8497094).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8497096), sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 8796188).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

Cumpre ressaltar que a Súmula 713 do STF dispõe que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise da dosimetria.

- Do crime de homicídio

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavoráveis ao réu três circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No que tange à
culpabilidade
, o magistrado assim se manifestou:

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com terceira pessoa, ligado para a vítima e a atraído até o Hotel da Ilha para a emboscada. Verifica-se que ficou demonstrada a deliberada intenção do réu de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura;

O julgamento da culpabilidade deve se fundamentar em elementos concretos dos autos, sendo descabida em tal atividade judicante a utilização de expressões genéricas, inerente ao próprio tipo penal.

A respeito dessa circunstância, o Colendo STJ já decidiu que “
a circunstância judicial da culpabilidade se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço”
(STJ, (AgRg no AREsp 1145434/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Ademais,
“
c
onforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena”
(AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

O magistrado se utilizou de argumentos idôneos já que o réu agiu de forma premeditada, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

O magistrado ainda registrou que a “
personalidade

do acusado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida, praticando o furto de fios de cobre e sendo agenciado pela pessoa de alcunha “Quadrado” (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022
)”.

A circunstância está devidamente justificada, podendo ainda fazer um reforço para ressaltar a frieza demonstrada pelo apelante. Nesse sentido: AgRg no HC n. 544.210/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.

No que tange às
circunstâncias do crime
, o magistrado entendeu que
“
há
circunstâncias
a serem consideradas, tendo em vista que a vítima pediu por socorro e implorou pela sua vida, sendo que o réu e se comparsa não atenderam ao pedido de misericórdia e espancaram o ofendido até a morte”.

Neste ponto, verifico a correta valoração das circunstâncias do crime considerando a violência empregada contra a vítima que foi espancada até a morte, sendo submetida a intenso sofrimento.

Destaco ainda que o aumento empregado foi proporcional, exasperando para cada circunstância 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO (ART. 213, § 1º DO CP). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, GRAVE AMEAÇA E TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. ABALO EMOCIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As teses relacionadas à ausência de provas para a condenação, grave ameaça e desclassificação da conduta para a forma tentada não prescindem do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, no ponto, a Súmula n. 7 do STJ.

2. O abalo emocional sofrido pela vítima que contava com 14 anos à época dos fato, e que ensejou inclusive a mudança da família para outro endereço, pois a vítima sentia-se envergonhada e não queria ser vista pela vizinhança, extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) GRIFEI.

Assim, mantida a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do art. 61, incisos I (reincidência - relativa aos autos do processo de execução penal nº 0000682-89.2013.8.08.0024) e inciso II, alíneas ‘c’ (recurso que dificultou a defesa da vítima) e ‘d’ (meio cruel), sendo fixada
a pena definitiva em 28
(vinte e oito)
anos,
0
1
(um)
mês e 15
(quinze)
dias de reclusão,
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

- Do crime do art. 211 do CP

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como desfavoráveis ao réu três circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Neste ponto não há qualquer reparo a fazer já que utilizados os mesmos argumento que, como visto, se mostram idôneos.

No que tange aos motivos do crime, o magistrado afirmou
“
os
motivos do crime

merecem valoração negativa, o acusado praticou o delito para garantir a impunidade do crime de homicídio que havia praticado momentos antes contra a mesma vítima”,
sendo tal fundamentação idônea e amparada na jurisprudência do STJ. Nesse sentido:
REsp n. 1.664.607/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, sendo fixada
a pena definitiva em
02

(
dois
)
anos e 15
(quinze)
dias de reclusão,
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, devendo ser mantida a pena final de
30
(
trinta
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão
e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.